Tribunal: STF
Processo: ARE 1383335
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 1.007, DE 1989, DO MUNICÍPIO DE DIADEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA: INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: NÃO CABIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.



    1. Não se admitem, em recurso extraordinário, alegações que não foram oportunamente suscitadas nas instâncias anteriores. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    2. Verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Constituição da República, pelo que inviável o recurso extraordinário considerada a al. “c” do inc. III do art. 102 da Carta da República.



    3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a aplicação do índice de reajuste estabelecido na Lei municipal nº 1.007, de 1989, já teria transitado em julgado em sentido formal e material, não havendo nos autos a comprovação de que a referida lei teria sido julgada inconstitucional, de modo a tornar inexigível a obrigação.



    4. Para dissentir do Colegiado a quo, seria necessário reapreciar os elementos probatórios e as normas infraconstitucionais de regência, o que inviabiliza o recurso extraordinário, ante a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.